Tribunal: TJMT
Processo: 1018624-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018624-68.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): ALINE DEON E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ALINE DEON E OUTROS com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 1139389494):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE - RESOLUÇÃO No 4.915/2016 DO BACEN - PERDA DA SAFRA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA ALONGAMENTO - RESOLUÇÕES BACEN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Não há que se falar em alongamento da dívida visando a proteção da perda da safra, quando ausentes elementos a evidenciar que o agricultor preencheu os requisitos legais das resoluções do BACEN, em especial a Resolução no 4.519/2016, o que macula a probabilidade de direito”.- (N.U 1018624-68.2021.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 15/12/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 122480462).
As partes recorrentes alegam em síntese violação aos artigos 300 e 435 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que diante dos documentos novos juntados aos autos há comprovação de que suas operações estavam regulares ao tempo em que foi solicitado o pedido de alongamento da dívida rural, ou seja, não estavam vencidas as Cédulas de Crédito Rural. Desse modo, preenchem os requisitos como determina o Manual do Crédito Rural - MCR -, para o direito ao alongamento rural, não podendo ser rejeitada a exceção de pré-executividade.
Recurso tempestivo (id. 126015158).
Contrarrazões (id. 128017175).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 300 e 435 do CPC, amparada na assertiva de que diante dos documentos novos juntados aos autos há comprovação de que suas operações estavam regulares ao tempo em que foi solicitado o pedido de alongamento da dívida rural, ou seja, não estavam vencidas as Cédulas de Crédito Rural. Desse modo, preenchem os requisitos como determina o Manual do Crédito Rural - MCR -, para o direito ao alongamento, não podendo ser rejeitada a exceção de pré-executividade.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “ (...) Não há que se falar em alongamento da dívida visando a proteção da perda da safra, quando ausentes elementos a evidenciar que o agricultor preencheu os requisitos legais das resoluções do BACEN, em especial a Resolução no 4.519/2016, o que macula a probabilidade de direito. (...) Sendo assim, não há que se falar em alongamento da dívida, bem como na suspensão ou extinção da execução, muito menos ainda diante da inexistência do aludido ato expropriatório alegado pelos agravantes”. (id. 113938494) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS CONTRATADA. POSSIBILIDADE. REVISÃO.SÚMULAS 5 E 7/STJ. ALEGADA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA COM FUNDAMENTO EM DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.284/STF.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO”. (AgInt no AREsp 1365173/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020). (g.n)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça